Tribunal: TCU
Processo: 001.312/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 412/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação a seguir relacionada, e mandar fazer as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.312/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan (26.474.056/0001-71); Ministério do Turismo (05.457.283/0001-19); Secretaria-executiva do Ministério do Turismo. 1.2. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: Pedro Jose de Almeida Ribeiro (163.187/OAB-RJ), Grazielle Fernandes Pettene, Marcelo Sampaio Vianna Rangel (90.412/OAB-RJ), Denilson Ribeiro de Sena Nunes (96.320/OAB-RJ), Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, Estevao Gomes Correa dos Santos (166597/OAB-RJ), Saulo Benigno Puttini (42.154/OAB-DF), Anna Paula Bottrel Souza (143.502/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar ao Ministério do Turismo que, no prazo de 15 (quinze) dias, regulamente e implemente o fluxo de emissão do Laudo Final pós análise financeira, de forma a permitir a conclusão de pelo menos 250 processos paralisados nessa situação, em atendimento ao disposto nos artigos 3o e 4o da IN-TCU 71/2012, que tratam dos prazos e medidas administrativas anteriores à instauração de processos de tomadas de contas especiais; 1.7.2. dar ciência ao Ministério do Turismo de que, em observância ao artigo 5o, parágrafo único, IV, da IN-TCU 71/2012, o parecer financeiro é peça fundamental para a constituição do processo de tomada de contas especial, pois se presta a caracterizar a relação entre a situação que teria dado origem ao dano ou indício de dano a ser apurado e a conduta da pessoa física ou jurídica supostamente responsável pelo dever de ressarcir os cofres públicos, não podendo, portanto, ser dispensado sob nenhuma hipótese; 1.7.3. informar aos gestores que a determinação constante do subitem 1.7.1 precedente será monitorada no escopo do TC Processo 008.379/2017-3 , tendo em vista que têm impacto na gestão do passivo de prestações de contas e de tomadas de contas especiais, acompanhado naqueles autos; 1.7.4. indeferir o pedido formulado às peças 117-118 dos autos, e informar à Secretaria Especial da Cultura/MTur que o prazo estipulado no Ofício 70503/2021 - TCU - Seproc referia-se à oportunidade de manifestação quanto a pertinência e consequências práticas de eventual determinação desta Corte de Contas, não se configurando exercício de defesa; 1.7.5. apensar os presentes autos ao TC Processo 008.379/2017-3 , que trata do acompanhamento da gestão do passivo de prestações de contas da atual Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo.